Tribunal: TJDFT
Processo: 0717144-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717144-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA ROCHA LUNA DA COSTA AGRAVADO: MARIA ROSANGELA ALEXANDRE SALAS, GINES DE ORISMAIA SALAS JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA D EC I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARTA ROCHA LUNA DA COSTA contra decisão proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença (processo no 0702207-35.2019.8.07.0020) promovido pela agravante em desfavor de GINES DE ORISMAIA SALAS JUNIOR, indeferiu a expedição de ofício à SEFAZ e ao e-RIDF para pesquisa de bens em nome de Maria Rosângela Alexandre Salas, cônjuge do agravado (ID 26011928). Em suas razões (ID 26011920), a agravante narra que, nos autos do AGI n.o 0722584-87.2019.8.07.0000, a 2a Turma Cível desta Corte determinou que o Juízo de primeiro grau procedesse à pesquisa e à constrição dos bens da Sra. Maria Rosângela Alexandre Salas, esposa do agravado/executado. Segundo a recorrente, a interpretação do Juízo a quo – de que o acórdão do referido agravo de instrumento teria limitado a pesquisa de bens tão somente aos sistemas BACENJUD e RENAJUD – viola a coisa julgada e atenta contra os princípios da cooperação processual, da celeridade, da eficiência, da razoável duração do processo e da satisfação integral do mérito. Afirma que o fato de o Relator ter citado o BACENJUD e o RENAJUD decorreu apenas da negativa do Juízo de primeiro grau de utilizar, em um primeiro momento, esses sistemas específicos para localizar bens em nome da Sra. Maria, mas que o acórdão expressamente autorizou a ampla busca e constrição de bens, sem qualquer restrição. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal, a fim de ser autorizado todo e qualquer meio de constrição patrimonial legalmente previsto, especialmente os que tenham por finalidade alcançar a penhora dos bens previstos no art. 835 do Código de Processo Civil, bem como os meios coercitivos viáveis com base no art. 139, IV, do CPC. Ausência de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada indeferiu a expedição de ofício à SEFAZ e ao e-RIDF, em desfavor de Maria Rosângela Alexandre Salas, cônjuge do agravado, sob o argumento de que o AGI no 0722584-87.2019.8.07.0000 não a teria incluído no polo passivo, e apenas deferido a consulta aos sistemas BACENJUD e RENAJUD. Analisando o acórdão correspondente ao aludido agravo de instrumento, verifica-se que foi dado parcial provimento ao recurso “[...] para deferir a pesquisa e eventual constrição de bens, em nome da esposa do executado, nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, suficientes à satisfação do débito exclusivamente a título de danos materiais.” (ID 26011928). De fato, apesar de o dispositivo do voto condutor do acórdão ter mencionado expressamente a pesquisa apenas a esses dois sistemas, extrai-se da fundamentação adotada na ocasião que a consulta por outros meios não restou vedada. Sem embargo, a realização de diligências dessa natureza deve ser apreciada casuisticamente, a partir dos fundamentos apresentados como suporte ao pedido e de acordo com as características de cada medida postulada. A título de exemplo, a realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico e-RIDF pressupõe, como regra, o pagamento de emolumentos, tendo em vista não se tratar de um serviço gratuito. Assim, pode a parte exequente solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. Ademais, o deferimento da tutela provisória recursal poderia culminar no esgotamento da questão de fundo, com risco de irreversibilidade. Por fim, não reputo configurada a extrema urgência da medida. Deu-se prosseguimento ao cumprimento de sentença, inclusive com o deferimento de renovação de consulta ao SISBAJUD pelo prazo de trinta dias, em nome do executado e de sua esposa. Nesse descortino, não demonstrado o iminente prejuízo à exequente, deve-se aguardar o exame de mérito. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator